Tribunal: STF
Processo: AI 311056
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      Matéria circunscrita à interpretação de normas
infraconstitucionais. Eventual ofensa à Constituição Federal só
ocorreria de forma indireta.
2.      Não cabe a análise de fatos e provas em recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.